Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007409-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa fundada em norma revogada.
Icms

.
Exceção de
pré
-executividade. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018780560 e extinguir a Execução Fiscal n. 1007409-69.2021.8.11.0041, com base na ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e na inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa. O apelante sustenta que os débitos possuem fundamento legal próprio e autônomo, distinto da sistemática declarada inconstitucional, e que a CDA não está vinculada ao regime do ICMS Estimativa Simplificada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a validade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual pode ser ilidida por prova inequívoca do devedor.

4.

A exceção de
pré
-executividade é meio processual cabível para arguição de nulidades do título executivo baseadas em matéria de ordem pública ou de direito, desde que não demande dilação probatória.

5.

A CDA n. 2018780560 faz expressa menção ao Decreto Estadual n. 2.686/2010 como fundamento da cobrança, norma que foi revogada expressamente em 12.12.2014, antes da ocorrência dos fatos geradores (janeiro de 2018), comprometendo a validade da constituição do crédito tributário.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício decorrente da utilização de norma revogada como fundamento do título executivo, sendo inviável sua substituição posterior.

7.

A infração 17.1.31, referente ao envio de TAD ao CCF, decorre diretamente da infração 17.1.14, relativa à inadimplência do ICMS lançado com base no decreto revogado, o que inviabiliza sua subsistência autônoma.

8.

A prova documental constante nos autos, especialmente os
TADs
, comprova que o lançamento tributário utilizou sistemática vinculada ao ICMS Estimativa Simplificada, reforçando a nulidade da CDA.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual n. 2.686/2010 (revogado pelo Decreto n. 2.651/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 23.06.2025; TJMG, AI n. 20703348520238130000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018780560, reconhecendo a ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e a inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa, e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal n. 1007409-69.2021.8.11.0041, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar que os débitos decorrem do regime de ICMS Estimativa/Garantido.

Sustenta que as infrações 17.1.14 e 17.1.31 possuem fundamento normativo próprio e diverso da sistemática declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Afirma que a Resolução n. 007/2008-SARP, que institui regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado do ICMS, é legal e encontra amparo no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Assevera que referida norma não criou ou majorou tributo, apenas antecipou o prazo de recolhimento, nos termos dos artigos 915 e seguintes do RICMS/MT, sendo
válida nos termos do art. 96
do CTN.

Defende que a CDA não faz menção ao ICMS Estimativa ou ao art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/1998, de modo que não há qualquer vínculo entre os débitos cobrados e os dispositivos declarados inconstitucionais. Ressalta que a infração 17.1.31 não guarda relação com o ICMS Estimativa/Garantido, tendo fundamento autônomo na legislação vigente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a declaração de nulidade da CDA e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id 293930908).

Contrarrazões apresentadas pelo executado, defendendo a manutenção da sentenç
a. Alega que os
TADs

indicam expressamente a cobrança com base no regime de ICMS Estimativa Simplificada e no Decreto n. 2.686/2010, revogado em 12.12.
2014, antes dos fatos geradores,
e que, sendo a infração 17.1.31 decorrente dos mesmos
TADs
da infração 17.1.14, a nulidade de uma compromete também a outra.
(Id 293930909).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal envolve a análise da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018780560, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n. 1007409-69.2021.8.11.0041, em 8.3.2021, visando à cobrança do valor de R$ 464.808,22, com base na CDA n. 2018780560, referente às infrações: i) 17.1.14 – Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 e ii) 17.1.31 – envio de TAD para o CCF.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da CDA por ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e inconstitucionalidade do regime jurídico do ICMS Estimativa Simplificada, utilizado como base para os lançamentos constantes nos TADs que instruem a cobrança. Sustentou que o Decreto Estadual n. 2.686/2010, que teria fundamentado os lançamentos, foi revogado em 12.12.2014, e que a sistemática de recolhimento antecipado com base em presunção de operações, por meio de decretos estaduais, já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Requereu.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 2018780560 e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Fundamentou que a cobrança está embasada em decreto revogado antes dos fatos geradores e em regime declarado inconstitucional, reconhecendo a ausência de pressupostos legais válidos para a constituição do crédito tributário.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que os débitos não decorrem do regime de ICMS Estimativa/Garantido, mas de infrações com fundamento legal próprio. Defende a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP e afirma que a CDA não faz referência ao art. 30, V, da Lei n. 7.098/1998. Alega, ainda, que a infração 17.1.31 é autônoma e não vinculada à 17.1.14.

Como se sabe, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez:

“
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
”
.

Embora a CDA possua presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Dental Centro Oeste Ltda. contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para adequar os juros à Taxa Selic, mas rejeitou os pedidos de nulidade da CDA, prescrição e litispendência, mantendo a cobrança do crédito tributário.

2. A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se a crédito tributário oriundo do ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo sua nulidade e a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

3. Definir se o crédito tributário decorre do ICMS Estimativa Simplificada, hipótese que ensejaria sua nulidade, ou do Regime Cautelar Administrativo, caso em que a execução deve prosseguir.

III. Razões de decidir:

4.
A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os arts. 3o da Lei no 6.830/80 e 204 do CTN, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar eventual irregularidade.

5. A exceção de pré-executividade é meio processual restrito a questões de ordem pública e nulidades evidentes, não sendo admitida quando a discussão exige dilação probatória, como no caso concreto.

6. Os documentos acostados evidenciam que a origem do crédito tributário decorre do Regime Cautelar Administrativo, não havendo prova inequívoca de sua vinculação ao ICMS Estimativa Simplificada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, afastada apenas por prova inequívoca de irregularidade
. 2. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade do crédito tributário quando houver necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 3o; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011245-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, AI no 1007207-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo”.

(N.U 1022753-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16.4.2025). (Destaquei).

A propósito, a exceção de pré-executividade revela-se instrumento cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória. Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência, a exemplo do que assentou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. 1
. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2199325 SP 2022/0271819-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023). (Destaquei).

No caso dos autos, verifico que
a CDA n.
2018780560
tem como fundamento legal dispositivos da
Resolução 007/2008-SARP combinado com o Decreto 2.686/2010.

Todavia, o Decreto n. 2.686/2010 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 2.651/2014, publicado em 12.12.2014, conforme seu artigo 1o:

“Art. 1
°
A partir de 1° de agosto de 2014, ficam declarados expressamente revogados os Decretos adiante arrolados, relativos, predominantemente, a alterações do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989:

(...)

XIX – 2.686 – de 15/07/2010”.

Observa-se que o fato gerador do crédito tributário constante na CDA ocorreu em janeiro de 2018, ou seja, após a revogação do Decreto n.
2.686/2010
.

Portanto, a CDA foi constituída com base em norma que não estava mais em vigor à época do fato gerador.

Tal circunstância compromete de forma evidente a validade da CDA, tornando-a nula por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição.

A jurisprudência já reconheceu que a indicação de norma revogada como suporte do crédito tributário torna inválido o título executivo, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula de transição ou preservação de eficácia na norma revogadora. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. 1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem pacífica compreensão segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2.10.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - REVOGAÇÃO DO DECRETO 44.844/08 PELO DECRETO 47.383/18 - CDA - FUNDAMENTO LEGAL - NORMA REVOGADA -NULIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
É nula a CDA que tem como fundamento legal norma revogada durante o processo administrativo. A irregularidade quanto ao fundamento legal qualifica-se como vício insanável, sendo inviável o prosseguimento da execução com a mera substituição da CDA.
Precedentes. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento 207033485202381300001. 0000.23.207032-6/001, Relator Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.4.2024, 5a CÂMARA CÍVEL). (Destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de ausência de demonstração inequívoca da nulidade da CDA no 2017472791. O agravante sustenta a nulidade da CDA por ter como fundamento o Decreto Estadual no 1.944/89, expressamente revogado antes do fato gerador, além da ausência de relatório circunstanciado no auto de infração, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a CDA pode ser considerada nula por estar fundamentada em norma revogada antes do fato gerador; (ii) verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para apreciação da nulidade do título sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída por prova inequívoca, conforme o art. 204 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória.

5. A CDA no 2017472791 tem como fundamento dispositivos do Decreto Estadual no 1.944/89, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto no 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador, ocorrido em maio de 2015.

6. A constituição de crédito tributário com base em norma revogada compromete a validade da CDA e enseja a sua nulidade, impossibilitando sua substituição ou convalidação posterior.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício de fundamentação da CDA baseada exclusivamente em legislação revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa fundamentada exclusivamente em norma revogada antes da ocorrência do fato gerador é nula, por ausência de pressuposto legal válido à constituição do crédito tributário.

2. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para a declaração de nulidade da CDA quando a matéria é de direito e não demanda dilação probatória.

3. A execução fiscal fundada em CDA nula deve ser extinta com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 485, IV; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o e § 8o; Decreto Estadual no 1.944/89 (revogado pelo Decreto no 2.212/2014); Lei Estadual no 14.107/2005, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.060.100/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2199325/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMG, AI no 20703348520238130000, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024; TJAL, ApCiv no 0702744-20.2021.8.02.0046, rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 31.08.2023”.
(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)
. (Destaquei).

Registro que, embora a jurisprudência desta Corte reconheça, em diversos precedentes, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, a cobrança em exame não está lastreada exclusivamente nesse normativo. A própria CDA faz expressa menção ao Decreto n. 2.686/2010, já revogado à época dos fatos geradores, o que compromete a validade dos lançamentos. Além disso, os documentos apresentados com a exceção de pré-executividade, especialmente os TAD, reforçam que a sistemática utilizada foi a do ICMS Estimativa Simplificada, vinculada ao decreto revogado e sem respaldo legal vigente no momento da ocorrência dos fatos.

No que se refere à infração 17.1.31, que trata do envio do TAD ao CCF, verifico que sua configuração decorre diretamente da inadimplência dos lançamentos fiscais descritos na infração 17.1.14. A depender da legalidade desta última, relacionada à falta de recolhimento do ICMS, é que se caracteriza a penalidade acessória da outra. Assim, reconhecida a nulidade do lançamento principal, esvazia-se o suporte fático e jurídico da infração reflexa, sendo inviável sua subsistência autônoma.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a nulidade da CDA por ausência de fundamento legal válido. Impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025